Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-43.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001883-43.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCIO COSTA GARCIA MIRANDA - CPF: 717.466.171-87 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A multa no valor atualizado de aproximadamente R$ 262.855,30 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), apresenta-se desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia, impondo-se a sua redução a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, condenando a executada ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da execução por
multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso protelatório.

O recorrente sustenta a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução. Sustenta que foi demonstrada nos autos a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, requerendo a conversão em perdas e danos, em virtude da linha estar nas mãos de um terceiro de boa-fé, a qual foi manifestada em tempo hábil, isto é, em 30/10/2019 (id. 21849461). Sustenta que postulou tempestivamente a conversão da obrigação em perdas e danos, contudo, não houve manifestação do Juízo.

Afirma que a executada deveria ter sido intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, contudo, o recorrente foi intimado de forma eletrônica, razão pela qual sustenta a inaplicabilidade da multa. Frise embargos apresentados nos autos não se tratam de um artifício utilizado pela Recorrente para protelar o cumprimento da sentença, requerendo a exclusão da multa de 2% (dois por cento). Ao final, sustenta o excesso de execução, requerendo a redução do valor da multa executada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrido acosta manifestação (id. 109355612), sustentando o equívoco na certidão de trânsito em julgado, haja vista que a sentença foi publicada em e 31/03/2021(quarta-feira), iniciando o prazo em 01/04/2021 e finalizando em 15/04/2021. Nesse contexto, sustenta a intempestividade dos embargos a execução. No mérito, requer o prosseguimento da execução, em razão da ausência de efeito suspensivo no recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Intempestividade

O recorrido suscita preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, por consequência, do recurso inominado interposto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida no id. 109355579 foi disponibilizada no Diário de Justiça de n. 10949/2021, em 30/03/2021. Aliado a isso, em consulta ao Sistema PJE -1o Grau, especificamente, na aba expediente, verifica-se que houve a intimação eletrônica pelo Sistema PJE, com ciência em 31/03/2021 e estabelecimento do prazo para manifestação até 16/04/2021.

A respeito da duplicidade de intimações, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência (EAREsp 1663952), de relatoria do Ministro Raul Araújo, decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJe. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE - PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico. (N.U 1012521-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Nesse contexto, verifica-se que o prazo para interposição iniciou-se em 01/04/2021 (quinta-feira), sendo desconsiderado o feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão (dia 02/04/2021) e os finais de semana, finalizando o prazo em 15/04/2021.

No entanto, o erro por parte do expediente eletrônico disponibilizado pelo judiciário, em considerar no Sistema PJE a data de 16/04/2021 como o prazo final para manifestação, não pode causar prejuízo ao Recorrente, ainda, que seja obrigação do seu procurador realizar a correta contagem do prazo, eis que não se pode punir o litigante que de boa-fé confiou nas informações disponibilizadas no expediente via PJe, conforme entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. VENCIMENTO DO PRAZO RECURSAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ANDAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ERRO ALHEIO À VONTADE DA PARTE. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DA CONTAGEM DE PRAZO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 183, §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1o e 2o, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013). 2. Embargos de divergência providos." (EAREsp 688.615/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020).

Assim, os embargos à execução opostos em 16/04/2021 (id. 109355582) são considerados tempestivos e, em consequência, reconheço a tempestividade do recurso inominado interposto em face da sentença proferida em 25/07/2021 (id. 109355599).

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se consiste em analisar se houve a intimação da reclamada para o cumprimento de sentença, bem como, sem verificar se há o excesso de execução e se é devida a aplicação de multa de litigância de má-fé.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que a sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e ao restabelecimento da linha ao recorrido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) foi proferida em 11/03/2019 (id. 21846644) e em 22/05/2019 o recorrente interpôs recurso inominado (id. 21849452 ).

Em 07/10/2019, o Juízo a quo proferiu decisão recebendo o recurso no efeito devolutivo (id. 21849459), sendo a ciência registrada no sistema em 09/10/2019 (3407842)

Em 30/10/2019, a recorrente Telefônica Brasil informou ao Juízo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da linha ter sido disponibilizada a terceiro, pugnando pela conversão da obrigação em perdas e danos (id. 21849461).

Não houve nenhuma manifestação do recorrido e do Juízo de origem e o processo foi encaminhado para a Turma Recursal, que proferiu acordão reduzindo o quantum indenizatório fixado em sentença para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, não há o que se falar em incidência de multa após 30/10/2019, especialmente, porque restou comprovado nos autos que o reclamante/ recorrido permaneceu silente ao longo do processo e nada manifestou a respeito do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas apenas requereu a execução da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse contexto, entendo pela necessidade de redução do valor da multa, a fim de readequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

O Código de Processo Civil prevê uma série de medidas que tem por objetivo tentar obrigar uma das partes na relação jurídica a cumprir determinada decisão, dentre elas a que se refere o presente caso, a multa periódica prevista no artigo 537, do referido estatuto processual civil. Veja-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Saliente-se que a legislação estabelece os critérios rígidos para determinar de que forma se valora essa multa, referindo-se, apenas, que ela seja suficiente ou compatível com a obrigação, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

Assim, verifica-se que não há razoabilidade em admitir como devido o valor da multa postulado em aproximadamente R$ 262.855,30 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), porquanto se tornou totalmente desproporcional e incompatível com a obrigação objeto da controvérsia judicial, especialmente, porque a reclamada/ora recorrente informou em 30/10/2019 a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e a multa só atingiu tal proporção em razão da inobservância do Juízo
a quo
e do reclamante.

Desta forma, não se mostra adequada à manutenção das astreintes no patamar postulado, razão pela qual, com fundamento no artigo 537, § 1.o, I, do Código de Processo Civil, entendo pela sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Justifica-se a presente alteração em razão do fato de a multa não constituir o fim da obrigação, mas apenas um meio conducente a alcançá-la, não podendo servir de enriquecimento sem causa ao seu beneficiário, sob pena de desvirtuar sua finalidade legal e do Poder Judiciário fomentar a “
indústria da multa diária
”.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASTREINTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVA - REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, considerando que a multa possui natureza coercitiva, a desconstituição do valor executado ou a diminuição do quantum é viável, uma vez que o valor não pode implicar enriquecimento sem causa.

2. Quanto ao valor da astreinte de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), mostra-se exacerbado e desproporcional ao valor alcançado na indenização, o que acarreta o afastamento da sua natureza coercitiva.

3. Portanto, diante da ausência de limitação para o valor total da multa, que alcançou um montante que fere a razoabilidade, deve ser minorada a astreinte para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 8011413-20.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

Por fim, não se verifica a ocorrência de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a imposição de multa a reclamada, razão pela qual a multa de litigância de má-fé deve ser afastada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela OI S/A ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reduzir o valor da multa coercitiva ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022